Tribunal: TJPA
Processo: 0066172-10.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066172-10.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A P OLIVEIRA SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA INDIVIDUAL. FALECIMENTO DO TITULAR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento do titular da empresa individual executada, Almir Paulo Oliveira, antes da citação válida. A sentença reconheceu a inexistência de pressuposto subjetivo para a formação válida da relação processual, diante da não realização de redirecionamento oportuno ao espólio ou aos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do devedor falecido antes da citação; (ii) estabelecer se a omissão da Fazenda Pública em promover oportunamente o redirecionamento implica preclusão e inviabiliza a inclusão do espólio no polo passivo após a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao redirecionamento da execução fiscal ao espólio não é ilimitado no tempo, exigindo a iniciativa tempestiva da Fazenda Pública para a regularização da parte passiva.

A ciência inequívoca do óbito do devedor em 2014 e a inércia da Fazenda Pública em proceder à habilitação do espólio configuram renúncia tácita ao redirecionamento, atraindo a incidência da preclusão consumativa.

A Súmula 392 do STJ impede a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a sentença, mesmo nos casos de morte do devedor não citado.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o redirecionamento ao espólio somente é admissível se o falecimento ocorrer após a citação válida do devedor na execução fiscal, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor só é admitido se o falecimento ocorrer após a citação válida.

A omissão da Fazenda Pública em regularizar o polo passivo, mesmo após ciência do óbito, gera preclusão consumativa e impede o redirecionamento posterior.

A modificação do sujeito passivo após a sentença é vedada pela Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV; CTN, art. 131; CC/2002, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 188.050/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.09.2013; STJ, AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02.10.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do devedor, Sr. Almir Paulo Oliveira, titular da empresa individual A P OLIVEIRA SERVIÇOS, ocorrido antes da citação válida.

A sentença considerou que, sendo a firma executada individual equiparável a pessoa natural já falecida à época da tentativa de citação, e não tendo a Fazenda Pública requerido o redirecionamento à sucessão (espólio ou herdeiros), configurou-se a ausência de pressuposto subjetivo de validade da relação processual, impondo-se a extinção do feito.

A Fazenda Pública recorre, sustentando a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio mesmo sem prévia citação do devedor, com base em precedentes do STJ e nas disposições dos arts. 131 do CTN e 1.997 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento a apelação.

Conforme se extrai dos autos, o óbito do Sr. Almir Paulo Oliveira foi informado formalmente ainda em 2014, com a juntada do atestado de óbito e a identificação do inventariante nomeado ID

26462590. Mesmo assim, a Fazenda Pública, ciente da extinção da personalidade jurídica da empresa individual, optou por prosseguir a execução como se inexistisse tal fato, postulando sucessivos pedidos de bloqueio e penhora contra a empresa originária, sem qualquer diligência efetiva para a habilitação do espólio.

Somente agora, quase uma década após a ciência inequívoca da morte do devedor, e após a prolação de sentença extintiva, pretende a exequente redirecionar a execução ao espólio, o que encontra óbice nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e, sobretudo, na preclusão consumativa.

O direito de redirecionamento não é ilimitado no tempo.

A omissão da Fazenda Pública quanto à regularização da parte passiva do processo no tempo em que lhe foi informado o óbito do empresário individual deve ser interpretada como renúncia tácita à pretensão de redirecionamento, impedindo sua posterior invocação em grau recursal. Tal entendimento encontra reforço, por analogia, na
Súmula 392 do STJ
, que estabelece limites para alterações estruturais da CDA após a prolação de sentença. Assim está regulado:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Observe-se que a súmula se divide em três partes:

Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de embargos; outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.

A questão que se deve enfrentar é o significado dessa vedação.

Acerca da alteração ou mudança do sujeito passivo da execução, como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da execução. A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial o objetivo da súmula é manter a higidez de tal título.

Poder-se-ia alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos artigos que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional, mas tal não se dá.

Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula é regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA. O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com base no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.

Ademais, o c. STJ tem entendido que, após o ajuizamento da execução fiscal, o redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 178.713/MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 188050 / MG, Segunda Turma, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j. 17/09/2013, DJe 18/12/2015)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS O FALECIMENTO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR OS HERDEIROS/ESPÓLIO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 522.268/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)

No caso, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada contra a pessoa jurídica sendo determinada a citação em 31/08/2012.

A carta citatória retornou negativa.

O responsável pela pessoa jurídica, Almir Paulo Oliveira, veio a falecer em 28/11/2013 (ID26462589), ou seja, no curso da execução fiscal, sem que houvesse ocorrido a citação.

Assim, inviável a pretendida inclusão do espólio no polo passivo.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida.

Assim exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025